Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704578-46.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILUCE MENDES MARTINS DESPACHO Aguarde-se o escoamento do prazo de interposição de eventual recurso da decisão ID 13411467. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031